Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-66.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000329-66.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ZENAIDE MAGALHAES DE SENA

Advogado(s)
:
OSNI ARAUJO PEREIRA

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos sem prévia intimação da parte executada. Nulidade da sentença.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que homologou, sem prévia intimação do ente público, os cálculos apresentados pela parte exequente no cumprimento de sentença. A decisão foi proferida após julgamento de impugnação apresentada pelo Município, sem que lhe fosse oportunizado contraditório quanto aos valores apresentados.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) houve cerceamento de defesa por ausência de intimação do Município para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente; e
(ii) a homologação direta dos cálculos configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na CF/1988 e no CPC/2015.

III. Razões de decidir

1.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, é assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes no processo judicial.

2.

O Código de Processo Civil de 2015, nos arts. 7º, 9º e 10, reitera a exigência de observância ao contraditório, impedindo a prática de decisões-surpresa.

3.

A homologação dos cálculos sem intimação prévia da parte executada constitui error in procedendo, conforme jurisprudência consolidada.

4.

Impõe-se a anulação da sentença para que o Município seja regularmente intimado a se manifestar acerca dos cálculos exequendos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que homologa cálculos apresentados pela parte exequente sem prévia intimação da parte executada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O juiz deve oportunizar às partes manifestação sobre atos processuais relevantes, especialmente no cumprimento de sentença, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 7º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000211212709001 MG, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 14/09/2021.
TJ-DF - AI: 0752658-90.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 19/05/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.